Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707815-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Onambiental Consultoria, Gestão e Serviços Ambientais Ltda Condomínio do Parkshopping Apelados: Onambiental Consultoria, Gestão e Serviços Ambientais Ltda Condomínio do Parkshopping D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Onambiental Consultoria, Gestão e Serviços Ambientais Ltda (Id. 74040550) e de recurso adesivo manejado pelo Condomínio do Parkshopping (Id. 74040554) contra a sentença (Id. 74040541) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou o pedido parcialmente procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Onambiental Consultoria, Gestão e Serviços Ambientais Ltda não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do exercício da atividade empresária. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. O deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas físicas, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição de interposição do recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a sociedade empresária Onambiental Consultoria, Gestão e Serviços Ambientais Ltda apresente balanços patrimoniais recentes e a demonstração de resultados, documentos necessários para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica a apelante advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator